Tribunal: TJMT
Processo: 1008858-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008858-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO NEVES - CPF: 901.895.311-34 (APELANTE), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DA MÉDIA – PERÍCIA JUDICIAL INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NAS MEDIÇÕES –
VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora se trate de relação de consumo, que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, tal inversão não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança aptos a embasar suas alegações.

O laudo pericial judicial, embora tenha sugerido cautela na análise dos dados de consumo, não constatou irregularidades nas medições e expressamente consignou que os documentos apresentados extemporaneamente pela concessionária não alteram a conclusão técnica, circunstância que confere regularidade às faturas impugnadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BRUNO NEVES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória no 1008858-67.2018.8.11.0041
,
movida em face de ENERGISA S/A,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante o sustenta, em síntese: (i) que a r. sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar o conteúdo probatório dos autos, em especial o laudo pericial técnico, que, embora classificado pelo juízo a quo como inconclusivo, apontou relevantes indícios de irregularidades nas medições e cobranças realizadas pela concessionária; (ii) que se trata de típica relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), uma vez que o Apelante é parte hipossuficiente, técnica e economicamente; (iii) que a ausência de documentos essenciais por parte da concessionária, devidamente solicitados em perícia judicial, impossibilitou a aferição mais precisa da legalidade da cobrança, revelando desídia da parte requerida e comprometendo a lisura do procedimento administrativo adotado; (iv) que o laudo pericial apontou incompatibilidade entre o consumo registrado e a carga instalada no imóvel do autor, além da possibilidade de falhas nas leituras, ausência de protocolo de substituição do medidor e inconsistências nas ordens de serviço apresentadas; (v) que a aplicação do princípio da equidade deve nortear a atuação judicial diante da reconhecida vulnerabilidade fática, técnica e jurídica do consumidor, sobretudo diante da essencialidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 275017492. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à verificação da (i) regularidade das cobranças de energia elétrica efetuadas pela concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em desfavor do Apelante, Sr. Bruno Neves, e (ii) suposta ilicitude do corte no fornecimento do serviço, bem como (iii) à pretensão indenizatória por danos morais dela decorrente.

Alega o apelante que os valores faturados a partir de junho de 2017 seriam substancialmente superiores à sua média histórica de consumo, o que justificaria a revisão das cobranças e o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ensejando reparação moral.

Contudo, razão não lhe assiste.

De início, impende destacar que, embora reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica em análise — o que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor —, é necessário recordar que tal inversão não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova que confiram verossimilhança às alegações deduzidas em juízo.

No caso, foi determinada a realização de perícia técnica judicial com o escopo de aferir a regularidade do consumo registrado e a compatibilidade entre os valores faturados e a carga instalada na unidade consumidora. O laudo técnico pericial — juntado no ID no 275017455 — embora tenha identificado indícios genéricos de inconsistência nas leituras, não concluiu pela existência de vício ou irregularidade nas cobranças realizadas.

Ademais, mesmo após a apresentação extemporânea de documentos pela parte requerida, o próprio perito judicial, em manifestação técnica posterior registrada no ID no 275017484, consignou com clareza que:

É de se destacar, ainda, que o laudo pericial não foi impugnado pelas partes, tampouco houve qualquer manifestação técnica que o infirmasse. Assim, tratando-se de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, e não infirmada por prova robusta em sentido contrário, deve prevalecer a sua conclusão quanto à ausência de vício relevante que justifique a revisão das cobranças.

No mesmo sentido, a sentença de origem foi minuciosa ao evidenciar, com base nos autos, que o histórico de consumo do autor não destoava significativamente da média anterior, apontando inclusive o pagamento voluntário de faturas com valores similares aos questionados, como é o caso do mês de maio de 2017 (R$ 87,63), comparado com a fatura de novembro de 2017 (R$ 96,58). A similitude dos valores reforça a ausência de alteração substancial e, portanto, a plausibilidade do consumo registrado.

Outrossim, quanto à alegada interrupção do fornecimento, também não restou comprovado que tal fato tenha efetivamente ocorrido da forma narrada pelo autor. A continuidade do faturamento e do consumo nos meses subsequentes ao suposto corte contraria a narrativa autoral e esvazia a tese de suspensão arbitrária do serviço essencial.

Em casos como o presente, não comprovada a irregularidade nas medições e sendo o laudo pericial inconclusivo quanto à existência de falha no serviço, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dever de indenizar.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fraude realizada no relógio medidor foi comprovada mediante laudo pericial expedido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, dotado de fé pública, sendo o consumidor notificado acerca de processo administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A concessionária apelada agiu de boa-fé e em exercício regular do seu direito, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito e legítima a suspensão no fornecimento de energia, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, devida de fraude no medidor.
(Ap 120884/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015) (grifei).

À luz dessas considerações, e em consonância com a fundamentação exarada pelo juízo
a quo
, não vislumbro qualquer fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025